Tribunal: CARF
Processo: 11853.001196/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001196/2007-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.437 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1989 a 31/12/2000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
Em havendo pagamento antecipado, as contribuições sociais sujeitam-se ao
prazo decadencial de 5 anos, contados do fato gerador.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
O prazo decadencial previsto na legislação trabalhista, de 2 anos, contados da
extinção da relação de emprego, para que o obreiro reclame direitos
trabalhistas, não tem aplicação no âmbito do Direito Tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não se vislumbra cerceamento do direito de defesa quando o lançamento está
adequadamente fundamentado.
Não há previsão legal da produção de prova oral no âmbito do processo
admirativo fiscal, não se vislumbrando hipótese de nulidade ou cerceamento do
direito de defesa em face da negativa em se admitir tal prova.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RELAÇÃO DE EMPREGO.
Constatado que o segurado, contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
referidas no inciso I do caput do art. 9o do Decreto no 3048, de 1999, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001196/2007-10
Fl. 6022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2302-
003.693 de 11 de março de 2015, de modo a rejeitar as preliminares; e a fazer consignar o
relatório, os fundamentos do voto do acórdão embargado, na parte que corresponde ao decisium,
bem como a ementa correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DECISÃO NOTIFICAÇÃO n°
23.401.4/0018/2002 (e-fls. 1288 e ss), verbis:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito tributário constituído contra o Serviço Social da Indústria - SESI, por
intermédio da notificação de lançamento (NFLD) em epígrafe, no período fiscalizado
que compreende os meses de 08/1989 a 03/2000.
2. No lançamento antes referido, verificou-se a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e calculou-se o montante do
tributo devido em R$ 6.455.853.39 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil,
oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), consolidado em 31/07/2000.
3. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 115/128, que integra a mencionada
notificação, foram lançadas as contribuições sociais (previdenciárias e terceiros)
devidas em face da remuneração dos serviços prestados por pessoas físicas
caracterizadas como segurados empregados. A fiscalização deduziu as
contribuições previdenciárias já recolhidas pelo SESI e incidentes sobre a
remuneração dos referidos trabalhadores, na condição de segurados autônomos.
4. O lançamento inclui, também, as contribuições sociais devidas a terceiros
(Salário-educação, INCRA e SEBRAE), quando constatada a ausência de
recolhimento nesta rubrica, no que tange às folhas de pagamento dos segurados
empregados.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente (fls. 294 e 300).
As seguintes razões de defesa foram suscitadas pela impugnante, às fls. 300/355, contra
a NFLD em epígrafe:
Da Preliminar
6. Aduz a defendente que a caracterização de vínculo empregatício dá-se essencialmente
pela Justiça do Trabalho. Desta forma, se na ação trabalhista existe o direito à oitiva do
suposto "empregado" e, também, de três testemunhas, decorre que, neste processo
administrativo, para cada relação de trabalho, é mister, igualmente, a produção de prova
oral, único meio hábil a contrapor as alegações contidas nesta NFLD.
Fl. 6023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

7. Alega que a fiscalização utiliza-se de argumentos informais, como o ressarcimento de
despesas a alguns prestadores de serviço e a contratação de pessoas específicas, por
solicitação de chefes de setores da impugnante, o que ocorreu em poucas situações, para
afirmar que todos os prestadores de serviço eram, em realidade, empregados.
8. Não obstante os contratos de prestação de serviço, firmados com trabalhadores
autônomos (certificando a natureza cível do vínculo contratual entre as partes, até prova
em contrário), possuírem cláusulas válidas e cumpridas no cotidiano da relação jurídica,
foram glosados pela fiscalização de maneira uniforme e sem a preocupação da
individualização de cada situação caracterizada como fraude ou simulação de uma
efetiva relação de emprego.
9. A notificada considera-se cerceada em seu direito de defesa, haja vista:
(I) a não-individualização das milhares de relações jurídicas impugnadas, peja
fiscalização; sem que fossem apresentados os elementos nos quais baseou-se
para afastar a documentação relativa à prestação autônoma de serviços e concluir
existente o vínculo empregatício, o que não se justifica em face do tempo
despendido com o manejo de contratos e documentos afins (mais de onze
meses);
(II) a impossibilidade de uma defesa minudente para cada relação jurídica
colocada sob suspeita pela fiscalização, advinda de uma imposição genérica de
nulidade ou simulação, em razão de casos excepcionais (ressarcimento de
despesas e suposta exigência de prestação de serviços por pessoas específicas);
(III) os supostos fatos (excepcionais) que ensejaram a descaracterização das
relações autônomas de serviço não foram individualizados por prestador de
serviço, não se sabendo quais foram ressarcidos em suas despesas ou tenham
sido contratados tendo em vista a pessoalidade;
(IV) a não-demonstração de uma unicidade nas relações jurídicas, quer em seu
aspecto formal (documental), quer em seu desenvolvimento cotidiano, para que
se pudesse admitir, absurdamente (mesmo no âmbito judicial), a possibilidade de
caracterização de contrato de trabalho de forma coletiva.
10. Diante do exposto, conclui pela certeza do seu direito à produção de prova oral, quer
seja na oitiva de todos os prestadores de serviço autônomo considerados como
empregados, quer na apresentação de testemunhas para cada relação jurídica colocada
sob suspeita pela fiscalização, com o objetivo de demonstrar a inexistência dos
elementos caracterizadores de vínculo de emprego (em especial, a ausência de
subordinação jurídica e de pessoalidade na prestação de serviços); ainda, considera-se
cerceada em sua defesa se tal pleito for indeferido.
11. Expõe que, em virtude da previsão constitucional da decadência do direito de ação
fixada em dois anos após o término da relação de trabalho (conforme art. 7o, XXIX, da
Constituição Federal e jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho citada à fl.
462), não mais caberia a caracterização de uma relação de emprego (..."não se podendo
verter a natureza das parcelas pagas ao prestador de serviços na qualidade de autônomo
para a de empregado."). Assim, as relações de trabalho extintas até 03 de agosto de
1998 são insuscetíveis de modificação quanto à natureza da contratação e das parcelas
pagas, em razão da decadência ou prescrição de sede constitucional.
12. Portanto, a pretensão de caracterizar, como decorrentes de uma relação de emprego,
os pagamentos efetuados a título de prestação de serviços autônomos, esbarra na
prescrição ou decadência que tornou imutável a relação de trabalho finda até 03 de
agosto de 1998. Neste caso, nem mesmo o Poder Judiciário poderia entender que a
relação de trabalho ocorrida decorria de vínculo de emprego, quanto menos esta
Autarquia.
13. Ressalta que a prescrição prevista na Lei n° 8.212/91 refere-se, obviamente, à
ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre parcelas efetivamente
pagas e, nunca, sobre parcelas contratuais não-pagas (sem embargo da incidência da
decadência prevista nos artigos-150, §4° e 173 do Código Tributário Nacional - CTN).
Fl. 6024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

Exemplifica com o pagamento de horas extras, em que a contribuição previdenciária
não-recolhida poderia ser cobrada em até dez anos. Diversamente, caso horas extras não
fossem pagas e ocorresse a prescrição (ou decadência), não mais seria possível ao
Instituto adentrar nesta relação jurídica e pretender o recolhimento das respectivas
contribuições em face de uma suposta relação de emprego não mais possível de ser
caracterizada (haja vista a decadência ou a prescrição). Logo, o acessório (recolhimento
de contribuição) seguiria a sorte do principal (pagamento de horas extras não-havidas),
sendo, assim, indevido. Afirma, também, não ser outra a hipótese dos autos.
14. Afirma que as contribuições sociais submetem-se aos princípios constitucionais
tributários, como tributos que são, bem como às normas gerais de direito tributário, vale
dizer, sujeitam-se aos prazos decadenciais e prescricionais de cinco anos, estabelecidos
pelo Código Tributário Nacional. Fundamenta a assertiva na doutrina e jurisprudência
colacionadas às fls. 309/317.
15. Discorre a respeito da natureza tributária das contribuições sociais destinadas a
terceiros e constantes da NFLD em epígrafe (SEBRAE, INCRA e Salário-educação),
que não possuem natureza previdenciária e, quanto à decadência e prescrição,
submetem-se ao prazo de cinco anos, como disposto no CTN (que, por ser Lei
Complementar, não pode ser alterado pela Lei Ordinária n° 8.212/91). Neste sentido,
elenca jurisprudência às fls. 317/319.
16. Com argumentos consubstanciados na Constituição Federal, art. 150, VI, "c", na Lei
n° 8.029, de 12 de abril de 1990, na Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de 1998, art. 1o, no
Decreto n° 57.375, de 02 de dezembro de 1965, artigos 1o, 9o, 37, 44 e 64, em seu objeto
social e na doutrina e jurisprudência colacionadas (fls. 320/339), a notificada extrai as
seguintes alegações tendentes a qualificá-la como entidade imune ou isenta:
(I) Que a sua natureza jurídica é ditada pelo Decreto n° 57.375, de 02 de
dezembro de 1965;
(II) que é entidade integrante do Sistema Sindical Patronal da Categoria da
Indústria, assim como os departamentos regionais, independente de os mesmos
possuírem personalidade jurídica própria;
(III) que o departamento do Distrito Federal exerce atividades complementares
ligadas e subordinadas à Federação das Indústrias do Distrito Federal - FIBRA;
(IV) que, seja em relação à sua criação e à competência para modificação de seu
regulamento ou em relação à sua representação legal, atividades e patrimônio, o
SESI possui a natureza jurídica de entidade sindical;
(V) que o SESI possui natureza jurídica de serviço social autônomo ou ente de
cooperação, exercendo atividades de caráter público;
(VI) que é reconhecida a isenção tributária aos serviços sociais autônomos pela
Constituição Federal e legislação;
(VII) que, seja em razão da agregação dos serviços sociais autônomos ao Estado,
seja em razão de seu escopo de filantropia e assistência social - definidos pela
própria norma que o instituiu, a jurisprudência vem reconhecendo isenção do
SESI no tocante ao Salário-educação e contribuições para o INCRA (e
FUNRURAL);
(VIII) que, por força de imperativo constitucional e legal, não está obrigado ao
recolhimento das contribuições do Salário-educação, INCRA, FUNRURAL e
SEBRAE, quer em razão de sua natureza jurídica de entidade sindical, quer em
razão de suas atividades como ente de cooperação (serviço social autônomo);
(IX) que, nos termos da alínea "c", inciso VI, art 150 , da CF, estaria vedada a
tributação sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei;
Fl. 6025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

(X) que, pelas mesmas razões legais, doutrinárias e jurisprudenciais, está o SESI
isento de contribuir para o SEBRAE. Ademais, a contribuição para o SEBRAE
está vinculada e possui a mesma natureza jurídica das contribuições devidas ao
SESI e ao SENAI (em tendo sido instituída pela Lei n° 8.029/90, como adicional
às alíquotas das referidas contribuições e do SESC e SENAC). Portanto, ilógico
cobrar-se da notificada contribuição da mesma natureza e vinculada à
contribuição destinada ao próprio SESI. Verifica-se, neste caso, hipótese
flagrante de não-incidência;
(XI) que ocorre a hipótese de isenção prevista no art. 1o da Lei n° 9.766/98, haja
vista tratar-se de entidade pública de ensino, sem fins lucrativos, conforme se
depreende de seus regulamentos e normas legais de regência e, ainda, em sendo
ente de cooperação (serviço social autônomo) decorre a qualidade de
organização de assistência social, que atende de forma plena e cumulativa, em
razão de seus decretos regulamentadores, os requisitos estabelecidos nos incisos
I a V do art. 55, da Lei n° 8.212/91;
17. Menciona a Decisão Judicial, nos autos do processo n° 0059192-0 (8a Vara da
Justiça Federal em São Paulo), de procedência da ação e declaração da inexistência da
relação jurídica por força da qual obrigue o SESI ao recolhimento das contribuições
destinadas ao SENAI, INDA (INCRA)/FUNRURAL e LBA, conforme cópia de
certidão juntada (fl. 418). Desta forma, permanecendo o lançamento, estaria o INSS
descumprindo a Decisão judicial referida.
18. Aduz a defendente que a Escola de Administração Fazendária, do Ministério da
Fazenda, reconheceu como válidos os pagamentos que efetuou a título de contribuições
sociais (lato sensu), conforme documentação anexada.
Do Mérito
19. A impugnante, inconformada com a caracterização de relação empregatícia
realizada pela fiscalização, em face de prestadores de serviço (relacionados às fls.
129/226). Contratados pelo SENAI na condição de autônomos, contesta este
procedimento alegando o que se segue:
(I) Que "a relação de emprego é fato jurídico complexo, cuja configuração depende da
presença de todos os elementos previstos no art. 3o da CLT". Neste sentido, fundamenta
a assertiva na doutrina que cita às fls. 340/342;
(II) que a subordinação jurídica é elemento essencial para a configuração da relação de
emprego, não restando demonstrada nos autos (à fiscalização incumbia provar que a
relação jurídica mantida entre as partes era diversa da formalmente adotada);
(III) que a mera inserção dos referidos prestadores de serviço na atividade fim do
impugnante é insuficiente para a caracterização do vínculo de emprego, visto tratar-se
de teoria anti-contratualista, não acolhida em nosso direito;
(IV) que os contratos exibidos pelo SESI demonstram a inexistência de qualquer
subordinação jurídica em relação aos mencionados prestadores de serviço, além de
revelarem que importava para o SESI o resultado do ensino da totalidade do conteúdo
programático, ficando a critério dos prestadores os recursos que iriam utilizar para
cumprir o objeto do contrato, como técnicas audiovisuais, bibliografia e aulas práticas
ou teóricas (reporta-se, para corroborar a afirmação, a decisões judiciais, às fl. 343);
(V) que o SESI não tinha ingerência no cotidiano da prestação dos serviços, não
havendo qualquer supervisão, por parte de prepostos da defendente, quanto à forma
como tais serviços eram desenvolvidos;
(VI) que as sanções possíveis aos prestadores de serviço eram as previstas em contrato
(sendo possível ao próprio SESI ser sancionado em violações contratuais que acarrete),
não havendo o poder de punir os prestadores em hipóteses tais como de advertência,
suspensão ou despedida;
(VII) que o SESI seria um empregador anômalo, em considerando não deter poderes
para gerenciar a atividade desenvolvida por seus "empregados" ou poder hierárquico ou
Fl. 6026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

de organizar a prestação dos serviços e aplicar punições em caso de descumprimento de
suas ordens (colaciona decisão do TRT da 10a Região, às fls. 344/345, em apoio de suas
assertivas);
(VIII) que os próprios contratos de serviço anexos à notificação comprovam
substituição dos supostos empregados com regularidade, não havendo, por conseguinte,
pessoalidade na contratação, não se podendo cogitar de subordinação jurídica, dada a
característica intuitu personae do contrato detrabalho;
IX) que restou incontroversa, em documentos anexos à defesa, a ausência de
pessoalidade e subordinação jurídica dos supostos empregados em diversos processos
judiciais (ressalta, à fl. 346, decisão do Tribunal Superior do Trabalho quanto ao tema);
(X) que a caracterização da relação de emprego não pode prescindir da produção de
prova oral, em função de os elementos configurados no débito previdenciário serem
informais e haver a necessidade de verificar se, na realidade, há vínculo de emprego;
(XI) que não há qualquer elemento comprobatório capaz de gerar a certeza da existência
de diversas relações de emprego, como afirmadas pela fiscalização e, ao revés, a prova
documental exibida demonstra a inocorrência da pessoalidade na prestação dos serviços;
(XII) que há, portanto, incerteza quanto à situação configuradora do fato gerador,
restando impossibilitado o lançamento em face do art. 116 do CTN;
(XIII) que existem provas documentais, além das orais a serem produzidas, para atestar
a não-manutenção de relação de emprego com os prestadores já referidos;
(XIV) que foram colacionadas inúmeras decisões judiciais nas quais negou-se o vínculo
empregatício dos prestadores de serviço elencados pela fiscalização como empregados;
(XV) que indaga-se como a fiscalização poderia entender em sentido diverso da Justiça
do Trabalho;
(XVI) que a caracterização do vínculo de emprego deveria ocorrer caso a caso e, não, de
forma generalizadora, fundada em poucas relações jurídicas analisadas, ignorando os
contratos formais de prestação de serviços.
20. Alega que as correções efetuadas com base na taxa SELIC (taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) devem ser excluídas dos cálculos da
notificação em epígrafe. Respalda esta impugnação em aresto do Superior Tribunal de
Justiça, transcrito às fls. 350/354.
21. Afirma que, em face do livro razão, verifica-se a duplicidade de lançamento de
vários recibos de pagamento. Exemplifica com o caso do prestador Gerson da Silva
Almeida, para o mês de abril de 1997, com a anexação das respectivas provas da
duplicidade. Assim, solicita o recalculo para exclusão dos valores em duplicidade.
22. Requer, a final, o deferimento da juntada de nova documentação, no prazo de quinze
(15) dias, sob pena de nulidade do processo administrativo fiscal.
Da Diligência Fiscal
23. Em considerando a alegação de ocorrência de lançamentos repetidos na NFLD,
produzida na Defesa e em requerimento posterior à mesma (fls. 578/580), inclusive com
a apresentação de uma relação com os nomes dos prestadores de serviço e valores
possivelmente lançados mais de uma vez, afigurou-se imprescindível a solicitação de
diligência fiscal por este Serviço de Análise de Defesas e Recursos, para que fossem
indicadas as alterações havidas como necessárias, em face da referida documentação.
A decisão de piso julgou procedente em parte o lançamento, excluindo a exigência
em relação à cobrança da contribuição social devida ao SEBRAE, mantendo as contribuições
para o salário-educação e para o INCRA, deixando de aplicar a decisão judicial proferida nos
autos do processo no0059192-0 (8a Vara da Justiça Federal em São Paulo); excluindo
lançamentos verificados em duplicidade, e reconhecendo a decadência parcial do crédito
tributário exigido.
Fl. 6027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

Cientificada, em 04/03/2002 (e-fls. 1340), a interessada interpôs recurso
voluntário (e-fls. 1346 e ss). Em suma, reitera as alegações da impugnação, em relação às teses
não acolhidas pela decisão de piso, a saber:
 Argui cerceamento do direito de defesa por vício na motivação do lançamento,
vez que não fora caracterizada a relação de emprego em cada uma das relações
jurídicas;
 Argui nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa dada
a negativa do deferimento da produção de prova oral.
 Argui a decadência, considerado o prazo de 2 anos após finda a relação de
emprego, de modo que as relações de trabalho extintas até 3 de agosto de 1998
seriam insuscetíveis de modificação quanto à natureza da contratação e das
parcelas pagas;
 Aduz que as contribuições exigidas estão sujeitas ao prazo decadencial do
CTN;
 Aduz tratar-se de entidade imune ou isenta.
 Refere-se à Decisão Judicial, nos autos do processo n° 0059192-0 (8a Vara da
Justiça Federal em São Paulo), de procedência da ação e declaração da
inexistência da relação jurídica por força da qual obrigue o SESI ao
recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, INDA (INCRA) /
FUNRURAL e LBA, conforme cópia de certidão juntada (fl. 418). Desta
forma, permanecendo o lançamento, estaria o INSS descumprindo a Decisão
judicial referida.

Questiona a caracterização da relação de emprego;
 Questiona a incidência da Taxa SELIC na correção dos débitos.
Às e-fls. 5993 e ss, Acórdão no 2302-003.693 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
data do de 11 de março de 2015, desprovido de relatório e voto, redigido por redator ad hoc, que
se limitou a reproduzir a decisão do colegiado, sob o argumento de não dispor do arquivo
contendo a minuta do voto do relator, lido por ocasião da sessão.
Vieram aos autos os embargos da Fazenda Nacional (e-fls. 5998 e ss), face à
patente omissão, admitido pelo despacho de e-fls. 6016.

Fl. 6028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitidos os embargos inominados, passo à análise do mérito.
Conforme se verifica na decisão embargada, às e-fls. 5.993, e ss, o redator ad hoc,
designado para redigir o voto, face à dispensa do mandato de conselheiro conferido ao relator,
omitiu o relatório e os fundamentos da decisão, limitando-se a reproduzir o decisium, verbis:
Devido ao exposto, reproduzo o resultado devidamente consignado em ata, que foi por
negar provimento ao Recurso de Ofício e em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, frente à interposição de ação judicial. Na parte conhecida dar-lhe parcial
provimento para acatar a decadência com fulcro no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional e excluir do lançamento as competências anteriores a 07/1995.
Isso posto, faço consignar os fundamentos da decisão, coerentes com o decisium,
que não correspondem, necessariamente, ao juízo desse relator.
Do conhecimento.
A decisão conheceu do recurso de ofício.
Conheceu, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo da matéria submetida
à apreciação judicial, qual seja, a natureza imune ou isenta invocada pelo contribuinte, objeto do
processo n° 0059192-0 (8a Vara da Justiça Federal em São Paulo), consoante Certidão de e-fls.
835, que reconheceu a inexistência de relação jurídica por força da qual o réu exige do autor o
recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, INDA (INCRA)/FUNRURAL e LBA. No
caso, o fundamento dessa decisão é a impossibilidade da discussão, na via administrativa, ao teor
da súmula CARF no 1. Observo, ainda, que referido julgado não alcança as contribuições para o
salário-educação.
Do recurso de ofício.
A decisão recorrida negou provimento ao recurso de ofício, vislumbrando-se pois,
tenha acolhido os fundamentos da decisão recorrida (Decisão Notificação n°
23.401.4/0018/2002, e-fls. 1288 e ss), que assim decidiu de modo reconhecer a decadência
parcial; a afastar a exigência em relação às contribuições devidas ao SEBRAE, afastar a
exigência em relação a vínculos de emprego cujo reconhecimento foi negado pela Justiça do
Trabalho; e a excluir valores indevidamente incluídos na base de cálculo, nos seguintes termos:
“Alterar, de ofício, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo sob o n°
NFLD 35.019.462-9, de 31/07/2000, retificando o montante do crédito a ser cobrado
para R$ 3.852.730,99 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta
reais e noventa e nove centavos), conforme DADR - Discriminativo Analítico do Débito
Retificado anexo, em face da análise realizada em decorrência da diligência fiscal e
consoante os itens 34.1, 35.1, 37, 47, 48 e 58 desta Decisão”
Do exposto, fica consignada a fundamentação do não provimento do recurso de
ofício.
Das preliminares
Não consta da decisão embargada referência alguma o acolhimento ou rejeição
das preliminares e prejudiciais suscitadas pelo recorrente, à exceção da decadência quinquenal,
Fl. 6029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

pelo que entendo não tenha havido decisão acerca dessas matérias, que serão enfrentadas nesse
voto.
A recorrente argui cerceamento do direito de defesa por vício na motivação do
lançamento, vez que não fora caracterizada a relação de emprego em cada uma das relações
jurídicas. Essa alegação foi enfrentada na decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
Os motivos em que a impugnante respalda a alegação de cerceamento de defesa são
inconsistentes, haja vista uma série de razões. Primeiro, ao revés do afirmado na defesa,
há individualização dos prestadores de serviço caracterizados como segurados
empregados (conforme anexos do relatório fiscal, fls. 129/226); segundo, a
caracterização não foi feita de forma coletiva, genérica, indiscriminada ou em função de
casos excepcionais, o que é absurdamente distante da descrição dos procedimentos e
argumentos fiscais elencados no item 27 retro; por último, o raciocínio empreendido
pela fiscalização provém da análise de situações recorrentes na empresa, como provam
os contratos padronizados antes referidos (item 27, II), não sendo razoável exigir-se a
mera repetição dos argumentos expendidos, por milhares de vezes, para que se afaste o
suposto cerceamento.
Quanto à preliminar de nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de
defesa, dada a negativa do deferimento da produção de prova oral, essa tese também não
comporta acolhida. Ocorre que a decisão foi exaustivamente fundamentada, conforme excerto
transcrito abaixo, que acolho e adoto como razões de decidir, para ratificar a decisão de piso,
não se vislumbrando vício algum:
Quanto à produção de prova oral (oitiva dos prestadores de serviço considerados
segurados empregados e de testemunhas para cada relação jurídica respectiva com o
SESI), cabe ressaltar que, no procedimento do contencioso fiscal previdenciário, a
defesa deve ser instruída com todos os documentos comprobatórios dos fatos alegados.
Esta norma impositiva está contida no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, que preceitua, em seu art. 16, o que se
segue:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fatos e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;"
Neste sentido, no procedimento do contencioso administrativo, a produção de prova oral
deveria ser feita na impugnação. Mas, recorde-se, tal prova é afim ao processo judicial
do trabalho, realizada por ocasião da audiência de julgamento, à qual, por expressa
previsão da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (aprovada pelo Decreto Lei n°
5452/43), em seu art. 845, o reclamante e o reclamado deverão comparecer
acompanhados de suas testemunhas.
Assim sendo, afigura-se inaplicável ao processo administrativo, ante a ausência de
norma expressa e em face da especificidade e incompatibilidade com o seu
correspondente procedimento.
A recorrente argui, ainda, a decadência, fundada na legislação trabalhista,
considerado o prazo de 2 anos após finda a relação de emprego, de modo que as relações de
trabalho extintas até 3 de agosto de 1998 seriam insuscetíveis de modificação quanto à natureza
da contratação e das parcelas pagas. Essa tese foi apreciada e refutada pela decisão de piso, cujos
fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, para negar-lhe acolhimento,
seguem transcritos:
A defendente afirma não ser mais possível a caracterização de vínculo empregatício
para as relações de trabalho extintas até 03 de agosto de 1998 e alcançadas pela
decadência, em sede constitucional. Em verdade, o dispositivo constitucional em que se
Fl. 6030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

ampara a notificada (CF, art. 7o, XXIX) refere-se à prescrição da ação trabalhista
("...quanto a créditos resultantes das relações de trabalho..."). Ou seja, é atinente ao
direito do trabalho e restrita à exigibilidade de quaisquer créditos trabalhistas. Atente-se
que o artigo 12 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que "os preceitos
concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial". Ora, lei especial
regula situação específica. Assim, o direito do trabalho é regulado por leis especiais em
matéria trabalhista, ao passo que o direito previdenciário é objeto de lei em matéria de
previdência social, haja vista a sua autonomia. Em síntese, a caracterização de segurado
empregado ocorre somente para fins previdenciários.
32. Quanto às contribuições vertidas em relação aos supostos autônomos, não há
qualquer óbice à correspondente caracterização como segurados empregados, porquanto
as referidas contribuições foram destinadas a um fundo previdenciário, dentro de um
sistema de repartição simples.
33. É descabida a hipótese, aventada nos autos, que imputa a esta Autarquia estar
pretendendo o recolhimento de contribuição previdenciária sobre parcelas contratuais
não-pagas aos supostos autônomos, agora na condição de segurados empregados, a
exemplo de horas-extras. Nada mais equívoco e divorciado da realidade, pois os fatos
geradores do crédito em questão foram obtidos mediante informação proveniente de
documento da empresa, que é o recibo de pagamento a autônomo; somente a
remuneração que neste constava foi considerada no levantamento fiscal, conforme fls.
129/226.
34. Decerto as contribuições previdenciárias possuem a natureza jurídica de tributo,
insertas, como estão, no capítulo do Sistema Tributário Nacional, da Constituição
Federal de 1988, obedecem aos seus princípios e às normas gerais em matéria tributária
previstas no CTN.
Da decadência.
A decisão embargada reconheceu a decadência em relação aos períodos anteriores
7/1995, cujo fundamento é o mesmo que consta do decisium, qual seja, o art. 150, § 4o do CTN
aplicável às contribuições sociais por força da Súmula Vinculante STF no 8, mormente quando
tenha havido o pagamento antecipado do imposto, conforme evidenciam os demonstrativos de e-
fls. 37 e ss. Observo que o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em 04/08/2000 (vide e-
fls. 3), evidenciando a decadência dos períodos anteriores 7/1995.
Do mérito.
A decisão embargada rejeitou a defesa de mérito, o que inclui as teses pertinentes
à contribuição para o salário-educação, sob o fundamento da isenção (matéria estranha ao escopo
do processo judicial referido nesse voto); e dos questionamentos pertinentes à caracterização da
relação de emprego, vislumbrando tenham sido acolhidos os fundamentos da decisão recorrida,
que transcrevo:
Do não reconhecimento da isenção.
36. As alegações tendentes a atribuir ao SESI a qualidade de entidade imune ou isenta
são inconsistentes, pelos seguintes fundamentos:
I- a suposta natureza jurídica de entidade sindical é contraposta pela própria Lei que
atribuiu à Confederação Nacional da Indústria o encargo de criar, organizar e dirigir o
SESI (Decreto-lei n° 9.403, de 25 de junho de 1946), haja vista a fundação de sindicatos
ser independente de lei. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8o, inciso III,
estabelece que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", objetivo
completamente diferenciado do que norteou a criação do SESI, contido no art. 1o, do
Decreto-lei n° 9.403/46 e em seu Regulamento (aprovado pelo Decreto n° 57.375, de 02
de dezembro de 1965), conforme o artigo primeiro;
Fl. 6031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

II- apenas para fins de argumentação, ainda que admitida a natureza de entidade
sindical, não socorre a defendente a invocação da alínea "c", do inciso VI, art. 150, da
CF/88, porquanto este dispositivo veda a instituição de impostos (e, não, contribuições),
incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços (e, não, sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho), além de se referir a entidade sindical dos
trabalhadores, o que não condiz com um Serviço organizado e dirigido pela
Confederação Nacional da Indústria - Decreto-lei n° 9.403/46, art. 2o - (representativa
da categoria econômica e, não, profissional). Como a vedação constitucional citada não
aproveita à defendente, torna-se sem finalidade discorrer se estaria inserida no referido
dispositivo como entidade sindical, instituição de educação ou de assistência social;
III- é certo que a única isenção (rectius: imunidade) de contribuição para a seguridade
social prevista no texto constitucional (CF/88, art. 195, § 7o) alcança, exclusivamente,
as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei. Tais exigências foram estabelecidas no art. 55, da Lei n° 8.212/91. Não há prova
nos autos de que os requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V. do artigo citado,
tenham sido cumpridos pelo SESI ou, sequer, registro de que a isenção tenha sido
requerida ao Instituto, o que é imperativo desta lei (conforme o § 1o, do art. 55);
IV- o alegado escopo de filantropia também não auxilia a impugnante, isto porque ao
legislador constituinte não é suficiente a filantropia (que é gênero), mas, propriamente, a
assistência social beneficente (da qual é espécie) é visada, conforme os objetivos
inscritos no art. 203 da Constituição Federal. E a CF/88 apenas excepciona as entidades
beneficentes de assistência social (art. 195, § 7°) do solidarismo no financiamento da
Seguridade Social (art. 195, caput). A Consultoria Jurídica deste Ministério, na
informação/CJ n° 174/99, cita o eminente previdenciarista - Professor Celso Barroso
Leite - cujo esclarecimento dirime a questão do que é filantropia e do que é assistência
social:
"Convém começar separando o substantivo do adjetivo, focalizar cada um de per si e só
então examinar o conjunto assim formado, bem como a razão de ser da união deles. Ao
lado de outros significados sem interesse imediato, os dicionários mostram que
'assistência' quer dizer auxílio, ajuda, amparo, proteção, socorro; e aí já temos certa
gradação semântica; ou seja, a assistência pode variar de simples auxilio parcial ou
esporádico a um amparo mais constante e substancial; pode até chegar a um socorro
completo e definitivo. Sua prestação também pode variar desde o apoio individual, mais
próximo da filantropia, até ao auxilio coletivo, menos pessoal e menos direto, de grupos
ou da comunidade; e quando a sociedade assume esse encargo, por intermédio de órgãos
públicos, temos a assistência social.
(...)
Embora não menos amplo que o da filantropia, o conceito de assistência social oferece a
vantagem da característica comum dos seus destinatários: a necessidade que têm dela.
Enquanto as entidades filantrópicas prestam serviços úteis e com frequência valiosos,
mas nem sempre essenciais, a assistência social tem por objetivo atender a necessidades
vitais das pessoas que carecem dela. Convém insistir neste ponto: a necessidade da
assistência, individual ou social, é inerente à sua natureza.
Uma entidade que ofereça, por exemplo, programas culturais gratuitos de alto nível dá a
pessoas que não dispõem de recursos para pagar por eles uma oportunidade valiosa,
benéfica e de alguma maneira filantrópica. Entretanto, isso não corresponde a uma
necessidade básica, vital, dessas pessoas, que decerto apreciam programas culturais de
bom nível mas poderiam viver sem eles. Ainda, por outras palavras: trata-se de algo
mais e não de um mínimo; e em última análise é essa a diferença entre filantropia e
assistência social."
V - por conseguinte, o SESI, em face de seus objetivos legais e regimentais previstos no
art. 1o, do Decreto-lei n° 9.403/46 e no art. 1o de seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto n° 57.375, de 02 de dezembro de 1965, não atende necessidade básica ou vital a
que se refere o previdenciarista já citado, não se podendo atribuir-lhe a qualidade de
entidade beneficente de assistência social. Vale ressaltar que a Lei n° 8.742, de 7 de
Fl. 6032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

dezembro de 1993, dispondo sobre a organização da assistência social, reforça este
entendimento, como se depreende dos seguintes artigos (grifos nossos):
Art. 1o A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento às necessidades básicas.
Art. 3o Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que
prestarem, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus
direitos.
VI - tampouco haveria isenção (rectius: imunidade) direcionada aos serviços sociais,
relativamente a contribuições sociais (previdenciárias ou as destinadas a terceiros), no
texto da Constituição Federal de 1988. Ao revés, a CF/88, em seu art. 195, dispõe
expressamente que "a seguridade social será financiada por toda a sociedade",
excepcionando, somente, "as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei."
VII - sequer poderia ser atribuída ao SESI a caracterização como entidade pública de
ensino, para fins de isenção do salário-educação, a teor do disposto no inciso II, § 1o, do
art. 1o, da Lei n° 9.766/98. Isto porque, segundo a definição do art. 19, da Lei n°
9.394/96 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), a seguir transcrita,
o seu enquadramento preciso é o de entidade privada (aliás, como enuncia
expressamente o art. 2o, do Decreto-lei n° 9.403/46):
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas
seguintes categorias administrativas:
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Poder Público;
II- privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado.
VIII - a qualidade de organização de assistência social também não lhe é condizente,
pelas razões já expostas nos itens III a V anteriores, e os requisitos estabelecidos nos
incisos I a V do art. 55, da Lei n° 8.212/91 são objetivos, não restando comprovado o
cumprimento dos mesmos na defesa. Assim sendo, não há que se cogitar da norma de
isenção (da contribuição social do salário-educação) prevista no inciso V, § 1o, do art. 1o,
da Lei n° 9.766/98.
(...)
Da Relação de Emprego
41. Por intermédio de vários elementos táticos já descritos no item 27 desta Decisão,
constatados pela fiscalização deste Instituto, demonstrou-se a existência de relação de
emprego para os trabalhadores relacionados nos anexos I a V do relatório fiscal (fls.
129/226).
42. Com efeito, configurou-se a relação de emprego em razão da presença dos
elementos indispensáveis que a caracterizam. A onerosidade é inconteste, em face dos
próprios documentos pesquisados na atividade fiscalizatória (recibos de pagamento); a
pessoalidade ressalta principalmente (mas, não somente) dos incisos V, VIII, IX, X do
item 27 desta Decisão; a não-eventualidade e habitualidade transparecem nos incisos II,
III, VI, VII, IX, X do referido item; e a subordinação jurídica exposta nos incisos IV,
VIII, IX e X, do item sob comento, exsurge, também, como resultado de todo o
conjunto probatório em que se ampara a fiscalização.
43. A caracterização, como segurados empregados, para fins previdenciários, de
trabalhadores contratados pelo SESI na condição de autônomos, não está calcada,
unicamente, na atividade fim da impugnante. Como visto, várias foram as razões de
convencimento, inclusive esta sob análise, da qual se extrai validamente, pelo menos,
Fl. 6033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

um dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, qual seja, a não-
eventualidade do serviço.
44. Os contratos de prestação de serviço autônomo exibidos pelo SESI atestam aspectos
formais que não podem prevalecer ante as circunstâncias reais já descritas, em que são
prestados os serviços. Por conseguinte, sobrepõe-se o que ocorre no dia-a-dia da relação
jurídica entre o tomador e o prestador do serviço. Aliás, o Regulamento da Previdência
Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999), em seu art. 229, § 2o,
prevê expressamente a hipótese de desconsideração do vínculo formalmente pactuado
com o contribuinte individual, quando for constatado que este reúne, em verdade, as
características de segurado empregado, prevalecendo este enquadramento para fins
previdenciários.
45. As alegações de não-ingerência, da redução das possibilidades sancionadoras às
hipóteses contratuais e a ausência de poderes de gerenciamento, hierárquico ou de
organização, relativamente às atividades desenvolvidas pelos prestadores de serviço,
que a fiscalização caracterizou como segurados empregados, são absurdas em razão de
sugerirem uma situação de uma entidade acéfala, em que "terceiros" (os ditos
prestadores) teriam um tal nível de autonomia e independência que o único vínculo
restante com o SESI seria o financeiro. Obviamente, não é esta a realidade, porque seria
incompatível com a estrutura, a natureza, a diversidade e o vulto das atividades
desenvolvidas, a exemplo da AÇÃO GLOBAL, projeto desenvolvido pelo Serviço
Social da Indústria e a Rede Globo de Televisão, em âmbito nacional, com o objetivo de
prestar serviços essenciais e gratuitos à população.
46. Diversamente do afirmado pela impugnante, os contratos de serviço anexos à
notificação não comprovam substituição dos correspondentes prestadores com a
regularidade que permitisse afirmar não haver pessoalidade ou subordinação jurídica
nestas contratações. O mesmo se diga dos contratos juntados com a defesa (volumes I a
VIII). Com efeito, analisando as cláusulas padronizadas destes contratos, as seguintes
conclusões se revelam:
(I) a princípio, mediante o parágrafo 3o, da cláusula 1a, dos contratos-padrão de serviço
de instrutor e de professor (que representam a maior parte das contratações), há a clara
menção à existência de normas e procedimentos, o que contradiz com a suposta
ausência de subordinação jurídica ou alegação de não-ingerência: "No curso, fica o(a)
contratado(a) obrigado(a) a não fornecer a terceiros cópias de normas, procedimentos ou
qualquer outro material de uso exclusivo do contratante";
(II) a cláusula 3a, dos referidos contratos, fixa, por sua vez, a necessária subordinação do
suposto autônomo quanto às diretrizes gerais definidas pelo SESI, tanto em relação ao
conteúdo dos cursos, como também em relação ao critério pedagógico (grifos no
original): "Será de inteira responsabilidade do(a) contratado(a) a formulação do
programa do curso e a indicação de seu conteúdo, obedecidos os critérios gerais
pedagógicos e de conteúdo fixados pelo contratante";
(III) a aventada substituição do prestador de serviço está contratualmente prevista na
cláusula 1a, parágrafo segundo, c/c a cláusula 4a, parágrafo primeiro, dos aludidos
contratos-padrão ; todavia é mitigada pela exigência de submissão prévia à aprovação
do contratante; sem falar que sobreleva ao aspecto meramente formal a recorrência da
solicitação dos prestadores de serviço, o que reafirma a pessoalidade nesta contratação;
(IV) quanto aos contratos de serviços gerais (terceiro tipo de contrato-padrão dos
volumes I a VIII anexos), estes relacionam-se a serviços administrativos, de limpeza e
manutenção, atendimento médico-odontológico, enfermagem e outros, que, ao serem
firmados com pessoas físicas nestas áreas (inclusive para substituição dos empregados
em gozo de férias, licença médica e licença maternidade - conforme relatório fiscal,
item 1.5, fl. 116), em serviços de natureza permanente e indispensáveis ao desempenho
das atividades do SESI, denotam as características inerentes à relação de emprego em
face de serviços como: auxiliar administrativo; atendimento administrativo; limpeza em
geral; manutenção nos jardins; médico, auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório,
Fl. 6034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001196/2007-10

odontologia, coordenação pedagógica, orientadora de aprendizagem do programa
Telecurso 2000 etc.
Do exposto, fica suprida a omissão da decisão embargada, pela apresentação do
relatório; pela indicação dos seus fundamentos; pelo enfrentamento das preliminares e
prejudiciais pendentes de decisão; e pela indicação da ementa compatível como fundamentos
lançados nesse voto.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício
apontado, reratificar o acórdão 2302-003.693– 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, datado de
11 de março de 2015, de modo rejeitar as preliminares; e a fazer consignar o relatório, os fundamentos do voto do
acórdão embargado, na parte que corresponde ao decisium, bem como a ementa correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 6035
DF CARF MF
Documento nato-digital